Tribunal: CARF
Processo: 19515.000602/2006-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000602/2006-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9101-000.094 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de julho de 2020
Assunto
ELABORAÇÃO DE DESPACHO DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE
COMPLEMENTAR
Recorrente
IBITIRAMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar a
devolução dos autos à Presidência de Câmara da turma recorrida para apreciar o paradigma no 106-
11.750, o atendimento das demais providências processuais descritas no voto, e na sequência o
retorno dos autos ao presente Colegiado para julgamento definitivo da matéria "nulidade do
procedimento por cerceamento ao direito de defesa".

documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (e-fls. 377/404) interposto por IBITIRAMA
COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ("Contribuinte”) em face da
decisão proferida no Acórdão no 1801-00.623 (e-fls. 356/370), pela 1a Turma Especial da
Primeira Seção, na sessão de 28/06/2011, que negou provimento ao recurso voluntário.
Assim foi ementada a decisão recorrida:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000602/2006-99
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.094 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2002
NULIDADE.
O enfrentamento das questões na peça de defesa com a indicação dos enquadramentos
legais denotando perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o
procedimento e sendo asseguradas as garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa, não tem cabimento a nulidade do ato administrativo.
INEXATIDÕES MATERIAIS.
As meras alegações desprovidas de comprovação efetiva de sua materialidade não são
suficientes para ilidir a motivação fiscal do procedimento.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se de lançamento decorrente, a relação de causalidade que informa os
procedimentos leva a que o resultado do julgamento do feito reflexo acompanhe aquele
que foi dado ao lançamento principal de IRPJ.

A autuação fiscal tratou de lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL (e-fls.
186/214), ano-calendário 2001, no qual foram identificadas divergências entre a receita bruta
informada na DIPJ e nos livros de apuração do ICMS, confirmadas em circularização efetuada
junto aos maiores fornecedores da empresa fiscalizada optante pelo lucro presumido. O
enquadramento legal deu-se com base nos arts. 224 e 518 do RIR/99, com multa de ofício de
75%.
Foi apresentada impugnação (e-fls. 232/244). Os lançamentos fiscais foram
julgados procedentes pelo Acórdão no 08-14.024, da 4a Turma da DRJ/Fortaleza (e-fls. 273/287),
nos termos de ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
Lucro Presumido - Omissão de Receitas (Receita da Atividade)
Caracteriza omissão de receitas, não elidida pela defesa, a existência de valores
apurados do confronto entre as vendas registradas nos Livros Registro de Saídas de
Mercadorias e de Apuração do ICMS e os valores declarados ao Fisco federal na
DIPJ/2002. A alegação da defesa, de que, parte dos valores levados tributação, diriam
respeito a valores que não representariam vendas efetivas, não surte nenhum efeito
jurídico no sentido de descaracterizar o referido instrumento de autuação, quando não
são apresentados os meios de prova pertinentes que dariam respaldo a tais alegações.
Cerceamento do Direito de Defesa
Não se constitui em cerceamento do direito de defesa a alegação da defesa de que
somente teve acesso aos autos próximo à data de entrega da impugnação, quando os
autos mostram que lhe foram propiciadas todas as condições de apresentar sua defesa
em tempo hábil.
Decadência: Lançamento por Homologação
Não decai o direito da Fazenda Púbica de constituir o crédito tributário relativo aos fatos
geradores ocorridos no 1° trimestre de 2001, encerrado em 31 de março do referido ano-
calendário, se a Administração Fiscal da SRF efetuou o lançamento na época adequada,
tendo inclusive dado ciência à impugnante antes de expirar o prazo decadencial contado
à luz do art. 150, § 4° do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66).
Tributação Reflexa: CSLL
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.094 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

Aplica-se à exigência reflexa o que foi decidido quanto ao lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, devido à intima relação de causa e efeito entre elas. Assim,
mantida plenamente a exigência referente ao IRPJ, o mesmo tratamento deve ser dado
ao Auto de Infração reflexo.

Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 294/314), cujo provimento foi negado
pelo Acórdão no 1801-00.623.
A Contribuinte interpôs recurso especial, pretendendo devolver as matérias (1)
nulidade do procedimento por cerceamento ao direito de defesa; (2) decadência parcial do
lançamento; e (3) omissão de receitas apurada pelo confronto dos valores informados na DIPJ e
nos livros de Registros de Saída e Apuração do ICMS.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 472/478) deu seguimento parcial ao
recurso, para a devolução da matéria (1) nulidade do procedimento por cerceamento ao direito de
defesa, com base no paradigma no 104-16.516 (não tendo se pronunciado a respeito do segundo
paradigma, no 106-11.750, por considerar sua apreciação prescindível).
Despacho de reexame (e-fls. 479/480) ratificou a decisão do despacho de exame
de admissibilidade.
Sobre a matéria conhecida, “nulidade do procedimento por cerceamento ao direito
de defesa”, aduz a Contribuinte que não teria tido a oportunidade de conhecer todos os fatos e
informações sobre as quais se assenta o processo, razão pela qual teria ocorrido a violação da
ampla defesa e contraditório. Discorre que a fiscalização limitou-se a supor que a soma das
saídas de mercadorias apuradas no Livro de Registro de Saídas de Mercadorias e de Apuração do
ICMS corresponderia à receita bruta da empresa, sem explicar a origem dos valores. Requer pelo
acolhimento do recurso especial e reforma da decisão recorrida.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (e-fls.
482/489). Preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de similitude
fática, vez que nos paradigmas a nulidade teria sido declarada pela falta de apresentação de
documentos que lastreariam a autuação, e na decisão recorrida teria alegado a Contribuinte que
só dispôs de oito dias para a vista dos autos. No mérito, discorre não teria sido caracterizado o
cerceamento do direito de defesa e contraditório, vez que no decorrer da fase contenciosa a
Contribuinte teria demonstrado pelo conhecimento da autuação, vez que se manifestou-se sobre
os pontos da autuação com precisão. Requer pelo não conhecimento e não provimento do recurso
especial.
É o relatório.

Voto

Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da Contribuinte, cujo seguimento parcial foi dado por
despacho de exame de admissibilidade, para devolução da matéria “nulidade do procedimento
por cerceamento ao direito de defesa”, com base no paradigma no 104-16.516.
Em contrarrazões, protesta a PGFN pelo não conhecimento da matéria, em razão
da ausência de similitude fática com a decisão recorrida.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.094 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

Passo ao exame da admissibilidade.
Nos presentes autos, a autuação fiscal deu-se em razão de discrepâncias de receita
bruta encontradas entre as declarações informadas ao Fisco Federal e ao Fisco Estadual:

No decorrer da ação fiscal, a autoridade autuante intimou o Contribuinte em duas
oportunidades (19/12/2005 e 17/01/2006) para apresentar o livro caixa e o livro registro de
entradas de mercadorias visando esclarecer as divergências, e não foi atendida. Aprofundando a
investigação, a autoridade fiscal efetuou circularização junto aos fornecedores e obteve os
valores de venda negociados, que eram coincidentes com os valores do total de compras
lançados no Livro de Registro de Apuração do ICMS.
Sobre a nulidade arguida, manifestou-se a decisão recorrida:

(...)A Recorrente deve manter a escrituração com observância das leis comerciais e
fiscais, que faz prova em seu favor dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis e idôneos, inclusive o Livro Caixa, no qual deve estar escriturada
toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária. A Recorrente foi previamente
notificada do procedimento mediante a emissão do Termo de Início de Fiscalização, fls.
03/05, do Termo de Constatação e Intimação Fiscal, fls, 41/43, do Termo de Intimação
Fiscal, fls. 63, 67, 70, 103 e 105 e finalizou em 13/05/2005 com a ciência válida dos
Autos de Infração, fls. 200 e 206. Nestes termos, mostra-se infundada a alegação da
Recorrente de a autoridade fiscal não havia apreciado a documentação apresentada. (...)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas e os documentos foram reunidos
nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Os autos ficaram na unidade de jurisdição da Recorrente até 17/04/2009 com a
apresentação do recurso voluntário e verifica-se o transcurso de um lapso temporal
razoável para que os autos fossem examinados. Ademais, é aceitável a apuração da
omissão de receitas mediante o cotejo das informações constantes na escrituração e os
valores registrados na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ), fls.
17/36, no Livro de Registro de Apuração de ICMS, fls. 120/144 e Relatório de
Apuração de ICMS, fls. 121/180, cujas informações foram comprovadas com a análise
das notas fiscais relacionadas às fls. 184/194. A metodologia descrita é coerente com a
legislação como um instrumento para demonstrar a existência do fato econômico que se
encontra no campo de incidência tributária. Assim, a solicitação deve ser indeferida.

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.094 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

Como se pode observar, trata-se de situação no qual a Fiscalização identificou
divergências entre informações prestadas ao Fisco Federal e ao Fisco Estadual, no que concerne
à receita bruta, base de cálculo para a apuração do lucro presumido. Intimou em duas
oportunidades a Contribuinte para esclarecer as divergências e não foi atendida. Efetuou
circularização junto aos fornecedores e confirmou os valores de receita bruta informados ao
Fisco Estadual. Os valores apurados foram detalhados no Termo de Verificação Fiscal, com
planilhas de e-fls. 188/198 discriminado as diferenças apuradas, relacionando a data, número de
nota fiscal, montante e nome do fornecedor.
Por sua vez, o paradigma no 104-16.516 manifestou-se sobre a situação em
julgamento:

Assim, após a análise das peças contido nos autos, entendo que consta, no processo,
exigência insuperável para o autuado, caracterizando um caso claro de cerceamento do
direito de defesa. Dá para se concluir, em tese, que o objetivo da fiscalização ao somar
anualmente os dispêndios glosados, foi permitir ao autuado que tomasse conhecimento
de que havia sido constatado diferenças de dispêndios, porém, o fisco não apresentou
planilha ou demonstrativo (documentos comprobatórios) que o fato descrito no Auto de
Infração realmente ocorreu.
A predita circunstância por si só é suficiente para acolher o acenado cerceamento de
defesa anunciado pelo autuado em sua inicial e bisado em seu recurso, porquanto ao ser
constituído o crédito tributário através do lançamento deve a repartição cercar-se das
necessárias cautelas, o que penso não ocorreu no caso sob apreciação.
Ora, é de raso e cediço entendimento, que encontra guarida em remansosa
jurisprudência, que a ciência do auto de infração, pelo contribuinte, deve compreender
também o fornecimento de cópias de todos os elementos de prova que derem esteio à
exigência, incluindo aí os demonstrativos que o instruem, em observância ao que
dispõem os artigos 196 do CTN e 8° e 90 do Decreto n° 70.235/72.

Ora, a situação tratada pelo paradigma não se comunica com a dos presentes
autos. No paradigma, não foi sequer apresentada planilha ou demonstrativo e tampouco em
aprofundamento da investigação. Verifica-se que as premissas fáticas no qual repousam a
decisão paradigma não repercutem na decisão recorrida, que apreciou autuação com
detalhamento da base de cálculo apurada mediante disponibilização de demonstrativos e
planilhas de cálculo, em recusa da fiscalizada para apresentar livros contábeis e fiscais e em
circularização efetuada junto a fornecedores ratificando o valor de receita bruta apurado.
Assim sendo, em razão de ausência de similitude fática, o paradigma no 104-
16.516 não se mostra apto a comprovar a divergência na interpretação da legislação tributária,
requisito específico de admissibilidade de recurso especial previsto no art. 67, Anexo II do
RICARF.
Contudo, para devolver a matéria, a Contribuinte apresentou outro paradigma no
recurso especial, no 106-11.750, que não foi apreciado pelo despacho de exame de
admissibilidade, porque havia dado seguimento para o primeiro paradigma, conforme se pode
observar do excerto do despacho de exame de admissibilidade:

São, portanto, divergentes as conclusões sobre a matéria, devendo ser admitido o
recurso neste ponto, dispensável a análise do segundo paradigma apresentado.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.094 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

Nesse contexto, cabe o retorno dos autos à Presidência da Câmara, que possui a
competência originária para manifestar-se sobre a admissibilidade, nos termos de art. 68, Anexo
II do RICARF:

Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.
§ 1o Interposto o recurso especial, compete ao presidente da câmara recorrida, em
despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade, negar- lhe seguimento.

A apreciação do Presidente da Câmara da turma recorrida em face do paradigma
no 106-11.750 submete-se ao rito processual previsto no RICARF. Se decidido que o paradigma
mostra-se apto a comprovar a divergência, os autos devem retornar para julgamento do presente
Colegiado. Caso contrário, poderá a Contribuinte apresentar petição de agravo. Independente do
resultado do despacho do Presidente de Câmara sobre o segundo paradigma, ou da apresentação
de petição de agravo, ou do resultado de eventual despacho de agravo (deferimento ou
indeferimento), os presentes autos deverão retornar ao presente Colegiado, para nova
apreciação da matéria “nulidade do procedimento por cerceamento ao direito de defesa”, tanto
em relação à admissibilidade quanto, se for o caso, ao mérito, vez que a presente decisão será na
forma de Resolução, que não faz coisa julgada administrativa. Assim, caberá retorno para
manifestação definitiva na forma de Acórdão.
Transcrevo dispositivo do RICARF, Anexo II, que trata dos efeitos do retorno dos
autos decorrentes de Resolução:

Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e dos
ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos.
(...)
§ 4o A decisão será em forma de resolução quando for cabível à turma pronunciar-se
sobre o mesmo recurso, em momento posterior.
§ 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as questões
preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão reapreciadas quando
do julgamento do recurso, por ocasião do novo julgamento.

Portanto, tendo em vista que o primeiro paradigma, no 104-16.516 não se mostra
apto a comprovar a divergência na interpretação da legislação tributária, e a necessidade de se
apreciar o segundo paradigma, no 106-11.750, mostra-se imprescindível devolução dos autos
para a Presidência da Câmara recorrida.
Diante do exposto, voto no sentido de determinar Resolução para a devolução
dos autos à Presidência de Câmara da turma recorrida para apreciar o paradigma no 106-11.750,
e o atendimento das demais providências processuais descritas no presente voto, e na sequência o
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9101-000.094 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000602/2006-99

retorno dos autos ao presente Colegiado para julgamento definitivo em relação à matéria
“nulidade do procedimento por cerceamento ao direito de defesa”.

documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital